Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. STJ. MITIGAÇÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. ART. 53 DO CPC. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. DECLINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas de Família de Salvador/BA.
2. “3. Tendo em vista que as rés, na contestação ofertada, suscitaram preliminar objetivando o reconhecimento da competência do foro de seu domicílio, para processar e julgar a ação de exoneração de alimentos, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão, por força das disposições contidas nos artigos 46 e 53, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1612349, 07197579820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.